Tribunal: TJSP
Processo: 1010669-18.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONTRATAÇÃO DO CORRETOR PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – FINANCIAMENTO NEGADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – NECESSIDADE – AÇÃO PROCEDENTE.

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389195
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010669-18.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante MARCUS
RODRIGUES FARIA, é apelada BETIJANE ROCHA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010669-18.2017.8.26.0223 -Voto no 34677
2
Apelante: Marcus Rodrigues Faria
Apelada: Beijam Rocha dos Santos
Comarca: Guarujá - 3a Vara Cível
Juiz prolator: Fabio Francisco Taborda
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL

CONTRATAÇÃO DO CORRETOR PARA OBTENÇÃO DE
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO

OBRIGAÇÃO
DE
RESULTADO

FINANCIAMENTO
NEGADO
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA

DEVOLUÇÃO
DAS
QUANTIAS
PAGAS

NECESSIDADE

AÇÃO
PROCEDENTE.
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 34677
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu contra
sentença que julgou procedente ação para determinar a restituição de quantia
paga a título de intermediação para obtenção de financiamento imobiliário
que não foi concedido, e condená-lo ao pagamento das custas, despesas e
honorários fixados em R$ 2.000,00.
O apelante pretende a improcedência da ação alegando
que o serviço contratado pela apelada consistia apenas na reunião dos
documentos dos interessados no negócio de compra e venda dos lotes e a sua
apresentação para análise de concessão de crédito imobiliário junto à Caixa
Econômica Federal, o que foi devidamente prestado, e que a aprovação ou
não do crédito pela instituição financeira não foi objeto de contratação.
O recurso foi processado com contrarrazões e distribuído
inicialmente à 9a Câmara de Direito Privado que, reconhecendo a
incompetência em razão da matéria, determinou a redistribuição do feito para
a III Seção de Direito Privado, vindo-me os autos conclusos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010669-18.2017.8.26.0223 -Voto no 34677
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O cerne da questão está em definir qual o serviço
efetivamente contratado pala autora e, conforme bem fundamentou o
magistrado, se a obrigação assumida pelo réu era de meio ou de resultado.
Segundo a autora, o réu, na condição de corretor
imobiliário, a ela ofereceu serviços para providenciar a aprovação de crédito
junto à Caixa Econômica Federal no valor de R$ 204.000,00 (duzentos e
quatro mil reais), mediante pagamento de R$ 4.800,00 (quatro mil e
oitocentos reais).
O réu, por sua vez, alega que ter sido contratado apenas
para reunir os documentos necessários e encaminhá-los à Caixa Econômica
Federal.
Data vênia, não é possível admitir a versão do apelante,
pois o valor pago pela recorrida (R$ 4.800,00) é absolutamente incompatível
com a simples reunião de documentos e protocolo junto à instituição
financeira, devendo, pois, prevalecer a versão articulada na petição inicial.
Possível concluir, pois, que o apelante, na condição de
corretor de imóveis comercializados em sua maioria através de
financiamento, se valeu de sua expertise para também oferecer serviços de
análise de crédito buscando êxito na obtenção do financiamento imobiliário, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010669-18.2017.8.26.0223 -Voto no 34677
4
que faz correta a aplicação analógica do art. 725 do Código Civil, que regula
a atividade de intermediação imobiliária.
Sendo assim, a obrigação assumida pelo recorrente foi de
resultado, ou seja, só faria jus à obtenção da remuneração se a recorrida
obtivesse êxito na aprovação do financiamento, fato que não ocorreu, fazendo
correta a sentença de procedência proferida em primeiro grau de jurisdição.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
e elevo os honorários de sucumbência devido ao advogado da autora para R$
2.500,00, com base no § 11, do art. 85 do CPC.
ANDRADE NETO
Relator